Tribunal: CARF
Processo: 10935.720439/2017-11
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: THIAGO ALVARES FEITAL
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-10-22
Data de publicação: 2025-11-10

Ementa:
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF
Ano-calendário: 2013, 2014
NÃO APRESENTAÇÃO DE NOVAS RAZÕES DE DEFESA PERANTE A SEGUNDA INSTÂNCIA ADMINISTRATIVA. CONFIRMAÇÃO DA DECISÃO RECORRIDA.
Não tendo sido apresentadas novas razões de defesa perante a segunda instância administrativa, a fundamentação da decisão pode ser atendida mediante declaração de concordância com os fundamentos da decisão recorrida, nos termos do artigo 114, §12, I da Portaria MF n.o 1.634/2023.
NULIDADE DO LANÇAMENTO.
Não restando comprovada a incompetência do autuante nem a ocorrência de preterição do direito de defesa, não há que se falar em nulidade do lançamento.
AFRONTA À VEDAÇÃO DO CONFISCO. ARGUIÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE. COMPETÊNCIA. PODER JUDICIÁRIO. SÚMULA CARF No 2.
Falece o Conselho Administrativo de Recursos Fiscal de competência para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei tributária.
MULTA ISOLADA. AUSÊNCIA DE RECOLHIMENTO DO CARNÊ LEÃO E MULTA DE OFÍCIO. CONCOMITÂNCIA. POSSIBILIDADE. SÚMULA CARF 147.
Com a edição da Medida Provisória no 351/2007, convertida na Lei no 11.488/2007, que alterou a redação do art. 44 da Lei no 9.430/1996, passou a existir a previsão específica de incidência da multa isolada na hipótese de falta de pagamento do carnê-leão (50%), sem prejuízo da penalidade simultânea pelo lançamento de ofício do respectivo rendimento no ajuste anual (75%).
LIVRO CAIXA. DEDUÇÃO.
Podem ser dedutíveis, a título de despesas de livro caixa, a remuneração paga a terceiros, com vínculo empregatício e os respectivos encargos trabalhistas e previdenciários, os emolumentos e as despesas de custeio necessárias à percepção da receita e à manutenção da fonte produtora.
LIVRO CAIXA. DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO.
A dedução referente à folha de pagamento deverá ser escriturada por seu valor líquido, ou seja, a quantia efetivamente desembolsada. Os valores descontados dos empregados, como imposto de renda na fonte e contribuição previdenciária, deverão ser escriturados como despesa no mês de seu efetivo recolhimento.
LIVRO CAIXA DESPESAS DE LOCOMOÇÃO, COMBUSTÍVEL E TRANSPORTE.
As despesas de locomoção, combustível e transporte não são dedutíveis, exceto no caso de representante comercial autônomo.
LIVRO CAIXA. DESPESAS SEM COMPROVAÇÃO.
Somente são admissíveis, como dedutíveis, as despesas de livro caixa devidamente comprovadas com documentos hábeis e idôneos.
OMISSÃO DE RENDIMENTOS. APURAÇÃO DOS VALORES.
Correto o lançamento efetuado com base em dados fornecidos pelo Tribunal de Justiça, quando as informações obtidas evidenciam que o montante auferido a título de prestação de serviços cartoriais é superior ao oferecido à tributação na declaração de ajuste anual da pessoa física.
GANHO DE CAPITAL. ALIENAÇÃO DE IMÓVEIS. APROVAÇÃO DO FINANCIAMENTO PELO SISTEMA FINANCEIRO DA HABITAÇÃO (SFH).
Na alienação sob condição suspensiva, em que a alienação está condicionada a aprovação de financiamento pelo sistema financeiro de habitação (SFH), a data da alienação é a da aprovação do financiamento, momento do implemento da condição, desde que expressamente prevista no instrumento contratual. Caso contrário, considera-se consumada a transmissão do imóvel na data da assinatura do documento inicial, não importando se a alienação foi contratada a prazo ou financiada pelo SFH. In casu, considerando que os documentos apresentados não trazem o registro da condição suspensiva da alienação, pressupõe-se a concretização do negócio na data de sua celebração, que foi aquela considerada na apuração do ganho de capital.
GANHO DE CAPITAL. ALIENAÇÃO DE IMÓVEIS. CORRETAGEM.
Considerando que o documento apresentado para a comprovação das despesas de corretagem supostamente pagas na alienação de imóvel não identifica a transação que originou o seu pagamento, não é possível acatar a correspondente dedução.
MULTA DE OFÍCIO.
A apuração em procedimento de ofício de crédito tributário enseja o lançamento de ofício e a conseqüente imposição de multa de 75%, que deverá ser exigida juntamente com o imposto não pago espontaneamente pelo contribuinte, independentemente do motivo determinante da falta, não havendo, no caso específico do contribuinte, previsão legal para a redução da exigência.
TAXA SELIC. INCIDÊNCIA. SÚMULA CARF N.o 4.
A partir de 1o de abril de 1995, os juros moratórios incidentes sobre débitos tributários administrados pela Secretaria da Receita Federal são devidos, no período de inadimplência, à taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e Custódia - SELIC para títulos federais.
TAXA SELIC. INCIDÊNCIA. SÚMULA CARF N.o 108.
Incidem juros moratórios, calculados à taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e Custódia - SELIC, sobre o valor correspondente à multa de ofício.

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10935.720439/2017-11
ACÓRDÃO
2201-012.394 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
23 de outubro de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
RODRIGO TIMOTHEO TABORDA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF
Ano-calendário: 2013, 2014
NÃO APRESENTAÇÃO DE NOVAS RAZÕES DE DEFESA PERANTE A SEGUNDA
INSTÂNCIA ADMINISTRATIVA. CONFIRMAÇÃO DA DECISÃO RECORRIDA.
Não tendo sido apresentadas novas razões de defesa perante a segunda
instância administrativa, a fundamentação da decisão pode ser atendida
mediante declaração de concordância com os fundamentos da decisão
recorrida, nos termos do artigo 114, §12, I da Portaria MF n.o 1.634/2023.
NULIDADE DO LANÇAMENTO.
Não restando comprovada a incompetência do autuante nem a ocorrência
de preterição do direito de defesa, não há que se falar em nulidade do
lançamento.
AFRONTA
À
VEDAÇÃO
DO
CONFISCO.
ARGUIÇÃO
DE
INCONSTITUCIONALIDADE. COMPETÊNCIA. PODER JUDICIÁRIO. SÚMULA
CARF No 2.
Falece o Conselho Administrativo de Recursos Fiscal de competência para
se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei tributária.
MULTA ISOLADA. AUSÊNCIA DE RECOLHIMENTO DO CARNÊ LEÃO E MULTA
DE OFÍCIO. CONCOMITÂNCIA. POSSIBILIDADE. SÚMULA CARF 147.
Com a edição da Medida Provisória no 351/2007, convertida na Lei no
11.488/2007, que alterou a redação do art. 44 da Lei no 9.430/1996,
passou a existir a previsão específica de incidência da multa isolada na
hipótese de falta de pagamento do carnê-leão (50%), sem prejuízo da
penalidade simultânea pelo lançamento de ofício do respectivo
rendimento no ajuste anual (75%).
LIVRO CAIXA. DEDUÇÃO.
Fl. 832
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-012.394 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10935.720439/2017-11
2
Podem ser dedutíveis, a título de despesas de livro caixa, a remuneração
paga a terceiros, com vínculo empregatício e os respectivos encargos
trabalhistas e previdenciários, os emolumentos e as despesas de custeio
necessárias à percepção da receita e à manutenção da fonte produtora.
LIVRO CAIXA. DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO.
A dedução referente à folha de pagamento deverá ser escriturada por seu
valor líquido, ou seja, a quantia efetivamente desembolsada. Os valores
descontados dos empregados, como imposto de renda na fonte e
contribuição previdenciária, deverão ser escriturados como despesa no
mês de seu efetivo recolhimento.
LIVRO CAIXA DESPESAS DE LOCOMOÇÃO, COMBUSTÍVEL E TRANSPORTE.
As despesas de locomoção, combustível e transporte não são dedutíveis,
exceto no caso de representante comercial autônomo.
LIVRO CAIXA. DESPESAS SEM COMPROVAÇÃO.
Somente são admissíveis, como dedutíveis, as despesas de livro caixa
devidamente comprovadas com documentos hábeis e idôneos.
OMISSÃO DE RENDIMENTOS. APURAÇÃO DOS VALORES.
Correto o lançamento efetuado com base em dados fornecidos pelo
Tribunal de Justiça, quando as informações obtidas evidenciam que o
montante auferido a título de prestação de serviços cartoriais é superior ao
oferecido à tributação na declaração de ajuste anual da pessoa física.
GANHO DE CAPITAL. ALIENAÇÃO DE IMÓVEIS. APROVAÇÃO DO
FINANCIAMENTO PELO SISTEMA FINANCEIRO DA HABITAÇÃO (SFH).
Na alienação sob condição suspensiva, em que a alienação está
condicionada a aprovação de financiamento pelo sistema financeiro de
habitação (SFH), a data da alienação é a da aprovação do financiamento,
momento do implemento da condição, desde que expressamente prevista
no instrumento contratual. Caso contrário, considera-se consumada a
transmissão do imóvel na data da assinatura do documento inicial, não
importando se a alienação foi contratada a prazo ou financiada pelo SFH. In
casu, considerando que os documentos apresentados não trazem o
registro da condição suspensiva da alienação, pressupõe-se a concretização
do negócio na data de sua celebração, que foi aquela considerada na
apuração do ganho de capital.
GANHO DE CAPITAL. ALIENAÇÃO DE IMÓVEIS. CORRETAGEM.
Fl. 833
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-012.394 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10935.720439/2017-11
3
Considerando que o documento apresentado para a comprovação das
despesas de corretagem supostamente pagas na alienação de imóvel não
identifica a transação que originou o seu pagamento, não é possível acatar
a correspondente dedução.
MULTA DE OFÍCIO.
A apuração em procedimento de ofício de crédito tributário enseja o
lançamento de ofício e a conseqüente imposição de multa de 75%, que
deverá ser exigida juntamente com o imposto não pago espontaneamente
pelo contribuinte, independentemente do motivo determinante da falta,
não havendo, no caso específico do contribuinte, previsão legal para a
redução da exigência.
TAXA SELIC. INCIDÊNCIA. SÚMULA CARF N.o 4.
A partir de 1o de abril de 1995, os juros moratórios incidentes sobre
débitos tributários administrados pela Secretaria da Receita Federal são
devidos, no período de inadimplência, à taxa referencial do Sistema
Especial de Liquidação e Custódia - SELIC para títulos federais.
TAXA SELIC. INCIDÊNCIA. SÚMULA CARF N.o 108.
Incidem juros moratórios, calculados à taxa referencial do Sistema Especial
de Liquidação e Custódia - SELIC, sobre o valor correspondente à multa de
ofício.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em rejeitar a
preliminar e, no mérito, em negar provimento ao recurso voluntário.

Assinado Digitalmente
Thiago Álvares Feital – Relator

Assinado Digitalmente
Marco Aurelio de Oliveira Barbosa – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os conselheiros Debora Fofano dos Santos
(substituta integral), Fernando Gomes Favacho, Luana Esteves Freitas, Thiago Alvares Feital,
Fl. 834
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-012.394 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10935.720439/2017-11
4
Weber Allak da Silva, Marco Aurelio de Oliveira Barbosa (Presidente. Ausente o conselheiro Cleber
Ferreira Nunes Leite.

RELATÓRIO
Do lançamento
A autuação (fls. 650-667), com relatório fiscal às fls. 670-674, versa sobre omissão
de rendimentos do trabalho sem vínculo empregatício recebidos de pessoa física,
omissão/apuração incorreta de ganhos de capital na alienação de bens e direitos adquiridos em
reais, dedução indevida de despesas de livro caixa e falta de recolhimento do IRPF devido a título
de carnê leão.
Da Impugnação
O
recorrente
apresentou
Impugnação
(fls.
687-721),
em
24/04/2017,
argumentando em síntese que:
a) O Fisco deixou de considerar algumas despesas na reconstituição do livro caixa.
a.1) Houve equívoco no critério adotado pela fiscalização, que considerou as
despesas com folha de pagamento apenas pelo valor líquido da folha, resultante
do total das verbas salariais deduzidos os descontos. A parcela dedutível é
efetivamente o total dos rendimentos devidos ao trabalhador.
a.2) Na reconstituição do Livro Caixa, a fiscalização realizou a glosa das despesas
com combustíveis que o contribuinte efetivamente pagou e utilizou na atividade
operacional. Entretanto, são gastos essenciais à atividade fim, consistindo em
despesas de custeio necessárias a percepção da receita e a manutenção da
fonte produtora, devendo ser consideradas dedutíveis.
a.3) O Fisco desconsiderou as despesas dos meses de Agosto e Setembro de
2013.
b) A alegação da suposta omissão de receitas não procede, vez que foi baseada em
mero comparativo entre os valores declarados pelo Contribuinte e devidamente
registrados em Livro Caixa e os valores confrontados. Ainda, a Fiscalização não
considerou a boa-fé objetiva do Contribuinte que declarou suas rendas de
acordo com as ocorrências de entradas no Livro Caixa, as quais tem a presunção
de serem corretas.
c) A alegação de ganho de capital na venda de imóveis também não procede,
tendo sido apurada incorretamente.
Fl. 835
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-012.394 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10935.720439/2017-11
5
c.1) A Autoridade Administrativa presumiu que cada um dos imóveis foi vendido
por R$ 700.000,00, quando R$ 700.000,00 foi o valor da operação efetivada
para os dois imóveis.
c.2) O ganho de capital referente a venda dos dois imóveis também foi apurado
incorretamente.
d) Não é possível concomitar a cobrança da multa exigida pela falta de
recolhimento do carnê-leão com a multa de ofício, visto que ambas as
penalidades têm como base o mesmo valor apurado em procedimento fiscal. A
imputabilidade da multa genérica exclui as referidas multas isoladas, sob pena
de se impor duplo apenamento sobre um mesmo fato jurídico, o que, com a
devida vênia, é rechaçado pelo ordenamento jurídico nacional.
e) A multa aplicada é confiscatória, vez que excede 30% (trinta por cento) do valor
do tributo devido.
f) Não é possível usar a SELIC como taxa de juros moratórios sobre débitos fiscais,
vez que não existe respaldo legal para sua fixação. Ainda, sua aplicação implica
em inobservância dos preceitos constitucionais e do limite constitucional das
taxas de juros, tornando uma taxa remuneratória critério para aplicação de
juros moratórios.
Requer, ao final, que seja declarada a improcedência do Auto de Infração. Caso o
pedido não seja deferido, pede pelo recálculo do auto de infração para correção dos vícios
apontados, com o afastamento da multa isolada e da taxa SELIC, e redução da multa de ofício ao
patamar proporcional e razoável.
Do Acórdão de Impugnação
Em seguida, a DRJ deliberou (fls. 742-775) pela procedência parcial da Impugnação
e manutenção parcial do crédito tributário, em decisão assim ementada:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA - IRPF
Ano-calendário: 2013, 2014
NULIDADE DO LANÇAMENTO.
Não restando comprovada a incompetência do autuante nem a ocorrência de
preterição do direito de defesa, não há que se falar em nulidade do lançamento.
LIVRO CAIXA. DEDUÇÃO.
Podem ser dedutíveis, a título de despesas de livro caixa, a remuneração paga a
terceiros, com vínculo empregatício e os respectivos encargos trabalhistas e
previdenciários, os emolumentos e as despesas de custeio necessárias à
percepção da receita e à manutenção da fonte produtora.
LIVRO CAIXA. DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO.
Fl. 836
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-012.394 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10935.720439/2017-11
6
A dedução referente à folha de pagamento deverá ser escriturada por seu valor
líquido, ou seja, a quantia efetivamente desembolsada. Os valores descontados
dos empregados, como imposto de renda na fonte e contribuição previdenciária,
deverão ser escriturados como despesa no mês de seu efetivo recolhimento.
LIVRO CAIXA DESPESAS DE LOCOMOÇÃO, COMBUSTÍVEL E TRANSPORTE.
As despesas de locomoção, combustível e transporte não são dedutíveis, exceto
no caso de representante comercial autônomo.
LIVRO CAIXA. DESPESAS SEM COMPROVAÇÃO.
Somente são admissíveis, como dedutíveis, as despesas de livro caixa
devidamente comprovadas com documentos hábeis e idôneos.
OMISSÃO DE RENDIMENTOS. APURAÇÃO DOS VALORES.
Correto o lançamento efetuado com base em dados fornecidos pelo Tribunal de
Justiça, quando as informações obtidas evidenciam que o montante auferido a
título de prestação de serviços cartoriais é superior ao oferecido à tributação na
declaração de ajuste anual da pessoa física.
GANHO DE CAPITAL. VALOR DA ALIENAÇÃO. COMPROVAÇÃO.
Tendo o contribuinte comprovado, por meio de documento hábil e idôneo, que o
valor de alienação dos imóveis matrícula 43448 e 43449 é menor do que o
considerado pela autoridade fiscal no cálculo do imposto devido, impõe-se
retificar a autuação para reduzir o ganho de capital apurado.
GANHO DE CAPITAL. ALIENAÇÃO DE IMÓVEIS. APROVAÇÃO DO FINANCIAMENTO
PELO SISTEMA FINANCEIRO DA HABITAÇÃO (SFH)
Na alienação sob condição suspensiva, em que a alienação está condicionada a
aprovação de financiamento pelo sistema financeiro de habitação (SFH), a data da
alienação é a da aprovação do financiamento, momento do implemento da
condição, desde que expressamente prevista no instrumento contratual. Caso
contrário, considera-se consumada a transmissão do imóvel na data da assinatura
do documento inicial, não importando se a alienação foi contratada a prazo ou
financiada pelo SFH. In casu, considerando que os documentos apresentados não
trazem o registro da condição suspensiva da alienação, pressupõe-se a
concretização do negócio na data de sua celebração, que foi aquela considerada
na apuração do ganho de capital.
GANHO DE CAPITAL. ALIENAÇÃO DE IMÓVEIS. CORRETAGEM.
Considerando que o documento apresentado para a comprovação das despesas
de corretagem supostamente pagas na alienação de imóvel não identifica a
transação que originou o seu pagamento, não é possível acatar a correspondente
dedução.
MULTA DE OFÍCIO.
Fl. 837
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-012.394 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10935.720439/2017-11
7
A apuração em procedimento de ofício de crédito tributário enseja o lançamento
de ofício e a conseqüente imposição de multa de 75%, que deverá ser exigida
juntamente com o imposto não pago espontaneamente pelo contribuinte,
independentemente do motivo determinante da falta, não havendo, no caso
específico do contribuinte, previsão legal para a redução da exigência.
MULTA DE OFÍCIO. ARGUIÇÃO DE EFEITO DE CONFISCO.
A multa constitui penalidade aplicada como sanção de ato ilícito, não se
revestindo das características de tributo, sendo inaplicável o conceito de confisco
previsto no inciso IV do artigo 150 da Constituição Federal.
MULTA ISOLADA E MULTA DE OFÍCIO. SIMULTANEIDADE.
Estando o contribuinte obrigado ao recolhimento do imposto de renda mensal
(carnê-leão), o descumprimento desta obrigação tributária impõe a aplicação de
multa isolada, incidente sobre o valor do imposto devido, independentemente da
exigência da multa de ofício sobre o imposto de renda apurado no lançamento
anual (declaração).
TAXA SELIC. INCIDÊNCIA.
Os débitos, decorrentes de tributos, não pagos nos prazos previstos pela
legislação específica, são acrescidos de juros equivalentes à taxa referencial SELIC,
acumulada mensalmente, até o último dia do mês anterior ao do pagamento, e de
um por cento no mês do pagamento, não havendo previsão legal para que seja
afastada a sua incidência.
Impugnação Procedente em Parte
Crédito Tributário Mantido em Parte
A decisão recorrida excluiu parte do valor lançado a título de omissão de ganhos de
capital referente ao ano-calendário de 2013, tendo-se constatado que o Fisco presumiu
indevidamente que cada um dos imóveis de matrículas 43448 e 43449 foi vendido por R$
700.000,00, quando as matrículas dos imóveis demonstram que R$ 700.000,00 foi o valor da
operação efetivada para os dois imóveis em conjunto.
Do Recurso Voluntário
O contribuinte, intimado da decisão de primeira instância em 17/10/2017 (fls. 776),
apresentou recurso voluntário (fls. 779-819), em 16/11/2017, reiterando os argumentos da
impugnação.
É o relatório.

VOTO
Conselheiro Thiago Álvares Feital, Relator
Fl. 838
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-012.394 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10935.720439/2017-11
8
Conheço do recurso, pois presentes os pressupostos de admissibilidade.
Como relatado, a autuação, versa sobre omissão de rendimentos do trabalho sem
vínculo empregatício recebidos de pessoa física, omissão/apuração incorreta de ganhos de capital
na alienação de bens e direitos adquiridos em reais, dedução indevida de despesas de livro caixa e
falta de recolhimento do IRPF devido a título de carnê leão.
Tendo em vista que o Recorrente aduz em recurso os mesmos argumentos
apresentados na Impugnação, adoto os fundamentos do voto condutor do Acórdão de
Impugnação recorrido, nos termos do artigo 114, §12, I da Portaria MF n.o 1.634/2023, para
manter a decisão de primeira instância:
Nulidade do Lançamento
Em sede de impugnação, o interessado pugna pela nulidade do lançamento, uma
vez que a autoridade fiscal computou as despesas com folha de pagamento pelo
valor líquido e não pelo valor bruto, que entende ser o procedimento correto.
A arguição de nulidade nos remete, inicialmente, às exigências para a validade do
auto de infração, preconizadas no Decreto no 70.235, de 06/03/1972, que regula
o processo administrativo fiscal, in verbis:
“Art.10. O auto de infração será lavrado por servidor competente, no local
da verificação da falta, e conterá obrigatoriamente:
I - a qualificação do autuado;
II - o local, a data e a hora da lavratura;
III - a descrição do fato;
IV - a disposição legal infringida e a penalidade aplicável;
V - a determinação da exigência e a intimação para cumpri-la ou impugná-la
no prazo de 30 (trinta) dias;
VI - a assinatura do autuante e a indicação de seu cargo ou função e o
número de matrícula.”
O auto de infração ora impugnado atende a todas as prescrições do art. 10 do
Decreto no 70.235/72, posto que o servidor competente qualificou o sujeito
passivo, descreveu adequadamente, no termo de verificação fiscal e documentos
que o acompanham, os fatos que deram suporte ao lançamento, mencionando os
procedimentos realizados durante o curso da ação fiscal e as irregularidades
apuradas.
Além disso, o dito lançamento apontou as disposições legais infringidas e
determinou a exigência com a respectiva intimação para cumpri-la ou impugná-la
no prazo legal, contendo também a assinatura e matrícula do Auditor Fiscal da
Receita Federal do Brasil(AFRFB) autuante.
Fl. 839
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-012.394 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10935.720439/2017-11
9
Não obstante, ainda que omissões dessa natureza tivessem ocorrido, elas não
seriam suficientes para eivar de nulidade o Auto de Infração em comento. O
próprio Decreto no 70.235/72, assim dispõe:
“Art. 59. São nulos:
I - Os atos e termos lavrados por pessoa incompetente;
II - Os despachos, e decisões proferidos por autoridade incompetente ou
com preterição do direito de defesa.
§1o. A nulidade de qualquer ato só prejudica os posteriores que dele
diretamente dependam ou sejam conseqüência.
§2o. Na declaração de nulidade, a autoridade dirá os atos alcançados e
determinará as providências necessárias ao prosseguimento ou solução do
processo.
(...)Art. 60. As irregularidades, incorreções e omissões diferentes das
referidas no artigo anterior não importarão em nulidade e serão sanadas
quando resultarem em prejuízo para o sujeito passivo, salvo se este lhes
houver dado causa, ou quando não influírem na solução do litígio."
Da leitura dos dispositivos legais anteriormente transcritos, depreende-se que
somente ensejam a nulidade os atos e termos lavrados por pessoa incompetente
e os despachos e decisões proferidas por autoridade incompetente ou com
preterição do direito de defesa.
Outras irregularidades não importariam nulidade. Simplesmente deveriam ser
sanadas se capazes de prejudicar o contribuinte ou se influíssem na solução do
litígio, circunstância que não se verificou nos autos, conforme se esclarece a
seguir.
Como já mencionado anteriormente, o auto de infração foi lavrado por AFRFB,
servidor competente para efetuar o lançamento, perfeitamente identificado pelo
nome, matrícula e assinatura em todos os atos emitidos pelo mesmo, no decorrer
do procedimento fiscal, conforme designação pelo Mandado de Procedimento
Fiscal – Fiscalização no 09.1.03.00.2016.00253.
Todos os elementos essenciais do procedimento fiscal constam no auto de
infração, do qual foi regularmente cientificado o contribuinte de modo a lhe
permitir conhecer o inteiro teor do ilícito que lhe foi imputado.
Após cientificado do auto de infração e dos documentos que compuseram o
procedimento fiscal, o interessado teve 30 (trinta) dias para apresentar sua
impugnação e anexar aos autos todas as provas que julgasse relevantes para elidir
a exigência. Nenhum procedimento administrativo dificultou ou o impediu de
apresentar sua impugnação e comprovar suas alegações. Desse modo, foi-lhe
devidamente proporcionado o contraditório, não havendo que se falar em
preterição do direito de defesa.
Fl. 840
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-012.394 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10935.720439/2017-11
10
Portanto, não se vislumbra a existência de vício que enseje a nulidade do
lançamento em discussão.
Esclareça-se, por fim, que eventuais erros na apuração das matérias infringidas
são passíveis de correção pela análise da impugnação ofertada e serão
enfrentados nesse Acórdão quando da apreciação da defesa de mérito, não sendo
causa de nulidade do lançamento.
Livro Caixa
A dedução de despesas escrituradas em Livro Caixa encontra amparo no art. 6o,
incisos e parágrafos, da Lei no 8.134, de 27/12/1990. Rezam os referidos
dispositivos legais:
“Art. 6o O contribuinte que perceber rendimentos do trabalho não
assalariado, inclusive os titulares dos serviços notariais e de registro, a que
se refere o artigo 236 da Constituição, e os leiloeiros, poderão deduzir, da
receita decorrente do exercício da respectiva atividade:
I- a remuneração paga a terceiros, desde que com vínculo empregatício, e
os encargos trabalhistas e previdenciários;
II- os emolumentos pagos a terceiros;
III- as despesas de custeio pagas, necessárias à percepção da receita e à
manutenção da fonte produtora.
§1o O disposto neste artigo não se aplica:
a) a quotas de depreciação de instalações, máquinas e equipamentos, bem
como a despesas de arrendamento (redação dada pelo art. 34 da Lei no
9.250, de 1995);
b) a despesas com locomoção e transporte, salvo no caso de representante
comercial autônomo (redação dada pelo art. 34 da Lei no 9.250, de 1995);
c) em relação aos rendimentos a que se referem os arts. 9o e 10 da Lei no
7.713, de 1988.
§ 2o O contribuinte deverá comprovar a veracidade das receitas e das
despesas, mediante documentação idônea, escrituradas em livro-caixa, que
serão mantidos em seu poder, à disposição da fiscalização, enquanto não
ocorrer a prescrição ou decadência.”
Da leitura dos dispositivos acima transcritos, identificam-se três grupos
diferenciados de despesas passíveis de dedução: a remuneração paga a terceiros,
desde que com vínculo empregatício; os emolumentos pagos a terceiros; e as
despesas de custeio pagas, necessárias à percepção da receita e à manutenção da
fonte produtora.
Constituem despesas dedutíveis enquadráveis no primeiro grupo a “remuneração
paga a terceiros”, assim entendido o salário pago pelo empregador ao
empregado, de forma regular, em retribuição a trabalho prestado, bem como os
Fl. 841
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-012.394 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10935.720439/2017-11
11
respectivos encargos trabalhistas e previdenciários, desde que haja vínculo
empregatício entre eles (inciso I). Nesse sentido, tudo quanto possa ser
considerado como integrante da remuneração do empregado e decorra de lei ou
de acordo ou convenção coletiva de trabalho constitui despesa dedutível do livro
caixa.
O segundo grupo, “emolumentos pagos a terceiros”, compreende os valores
pagos aos serventuários, pela execução de atos cartorários, judiciais e
extrajudiciais, relacionados com a atividade exercida pelo contribuinte.
As despesas do terceiro grupo, chamadas “despesas de custeio necessárias à
percepção da receita e à manutenção da fonte produtora”, requerem uma análise
individualizada de cada despesa e da atividade desenvolvida pelo profissional a
fim de se determinar a essencialidade do dispêndio e a possibilidade deste se
enquadrar como uma despesa de custeio.
Resta claro que a lei vigente, ao especificar expressamente quais as despesas
dedutíveis e ao condicionar essas deduções à estrita conexão com a manutenção
da respectiva fonte produtora dos rendimentos sujeitos à incidência de imposto,
objetiva vedar a utilização de critérios subjetivos para o cálculo do tributo devido
e, em conseqüência, afastar qualquer possibilidade de liberalidade ou poder
discricionário na dedução, ao mesmo tempo em que pretende garantir que todos
os profissionais autônomos e titulares dos serviços notariais e de registro,
independentemente de fatores externos atinentes às suas particularidades
socioeconômicas, tenham o mesmo tratamento sob a legislação tributária.
Ressalte-se, ainda, que a dedutibilidade dessas despesas está condicionada à sua
comprovação, mediante a apresentação de documentação hábil e idônea que
identifique o adquirente ou o beneficiário, o valor, a data da operação e contenha
a discriminação das mercadorias ou dos serviços prestados, de modo a permitir o
seu enquadramento como necessárias e indispensáveis à manutenção da fonte
produtora dos rendimentos.
Feitas essas considerações iniciais, passa-se a analisar as alegações vertidas na
impugnação.
Despesas com Folha de Pagamento
Examinando-se os Livros Caixa dos anos-calendário de 2013 e 2014 (fls. 152/208),
verifica-se que o impugnante informou a remuneração paga aos seus funcionários
pelo valor bruto constante das Folhas Mensais de Pagamento (fls. 256/344 e
392/484). Não é este o procedimento mais indicado.
Ao lançar como despesa o valor bruto da folha de pagamento, escriturando tanto
o salário líquido recebido pelo empregado como os encargos incidentes sobre a
referida folha, pode o contribuinte incorrer em duplicidade, caso deduza
novamente tais encargos em separado.
Fl. 842
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-012.394 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10935.720439/2017-11
12
Por essa razão, não podem compor as despesas com salário dos empregados os
descontos realizados sob as rubricas “00026 débito compl. sal. mês anterior”,
“00027 desc. adiantamento de salário”, “00110 desc. adto 13 salário”, “00111
desconto adto 13 salário var.”, “00129 líquido férias normais”, “00138 líquido
recibo abono” e “00180 líquido rescisão”, cujos valores já foram computados na
época em que ocorreram os respectivos eventos, quais sejam, adiantamentos,
férias e rescisão e, portanto, não podem ser novamente considerados.
Além do mais, ao deduzir a título de livro caixa, o salário bruto de seus
funcionários, o interessado pode eventualmente incluir despesas cuja dedução é
legalmente vedada ou que não são passíveis de dedução, seja pelo fato de não
terem sido economicamente suportadas por ele, seja por não se vincularem ao
conceito de despesa de custeio “necessária”, ou seja, indispensável à percepção
da receita e à manutenção da fonte produtora, nos termos da legislação
anteriormente mencionada.
Veja-se, por exemplo, o caso dos valores descontados a título de 00078 faltas
integrais, 00077 faltas 1/2 período, 00076 atrasos/saída antecipada, 00075 vale
transporte (parcela descontada do empregado), que, como o próprio impugnante
reconhece, constituem deduções de salário que ficam para o empregador
(contribuinte) e, como tal, não representam ônus dele e sim do empregado,
motivo pelo qual não podem ser deduzidos pelo contribuinte.
Já os gastos designados “00267 farmácia-convênio” e “00268 mercadoconvênio”,
embora não tenha sido apresentado nenhum esclarecimento acerca de sua
natureza, não podem ser considerados como remuneração ou encargos
trabalhistas previstos no inciso I, art. 6o da Lei no 8.134/90. Para ser encargo
trabalhista, necessário que houvesse previsão legal, acordo ou convenção coletiva
obrigando o empregador ao pagamento, o que não restou demonstrado nos
autos.
Tampouco é possível enquadrá-los como despesas de custeio, pois não parecem
ter relação direta com a atividade exercida pelo contribuinte, configurando-se
como liberalidade do empregador para com os funcionários.
Dessa forma, os mencionados descontos não poderiam compor a despesa com
folha de pagamento dos funcionários.
Quanto às despesas custeadas pelo cartório à guisa de 00234 convênio médico, a
teor da Solução de Consulta Interna (SCI) no 6, de 18/05/2015, poderiam ser
dedutíveis, desde que devidamente comprovadas, fornecidas indistintamente
pelo empregador a todos os seus empregados e pagas em decorrência de acordo
ou convenção coletiva de trabalho.
Entretanto, a análise das folhas mensais de pagamento (fls. 256/344 e 392/484)
revela que os supracitados dispêndios não foram descontados de todos os
empregados, não havendo, nos autos, provas da obrigatoriedade de seu
pagamento pelo contribuinte.
Fl. 843
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-012.394 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10935.720439/2017-11
13
Conclui-se, a partir do exposto, que o salário pago deverá ser escriturado pelo
valor líquido, isto é, o valor efetivamente desembolsado no mês, e os valores de
imposto de renda retido na fonte (IRRF), contribuição previdenciária - INSS
(parcela devida pelo empregador), e contribuição sindical, cuja dedutibilidade é
assegurada por lei, devem ser computados como despesa do mês do efetivo
recolhimento.
Os valores de FGTS, ainda que não integrem a folha de pagamento, constituem
despesa do contribuinte e também podem ser acrescidos ao salário líquido.
Outrossim, como já se viu, mesmo que as despesas pleiteadas pelo sujeito passivo
a título de livro caixa, sejam, em tese, consideradas dedutíveis, é imprescindível,
para fins de dedução, a sua devida comprovação por meio da apresentação de
documentos hábeis e idôneos.
No caso dos encargos trabalhistas e previdenciários, é necessária a prova do
efetivo pagamento.
Examinando-se as planilhas de fls. 563/603, constata-se que foi exatamente esse
o procedimento adotado pela fiscalização, que considerou como despesa
dedutível com folha de pagamento dos empregados o resultado do somatório dos
valores líquidos dos salários mensais e décimo terceiro salário (fls. 256/344 e
392/484) com os valores de INSS, IRRF e FGTS comprovadamente recolhidos pelo
contribuinte (fls. 40/41, 52/53 e 231/236).
É possível constatar, no entanto, que não foi computada como despesa dedutível
a contribuição sindical descontada dos funcionários.
A despeito da mencionada contribuição tratar-se de encargo trabalhista de
caráter obrigatório, nos termos do disposto nos arts. 579 e 582, da Consolidação
das Leis do Trabalho (CLT), o interessado não apresentou a comprovação do seu
efetivo desembolso.
Assim, não há como incluí-la a título de despesa do livro caixa.
Ante o exposto, entendo que deve ser mantida a glosa das despesas com folha de
pagamento nos termos em que realizada pela fiscalização.
Despesas com Combustíveis
O impugnante alega que a atividade por ele desenvolvida requer a locomoção de
seus funcionários, seja para realizar acompanhamento no depósito de bens que
ficam sob sua guarda, seja para realizar avaliações judiciais e outras atividades
relacionadas ao cumprimento da função designada pelo poder público. Entende,
assim, que os gastos com combustíveis efetivamente pagos são imprescindíveis à
sua atividade, eis que necessários à percepção da receita e à manutenção da
fonte produtora e, portanto, devem ser considerados dedutíveis.
Não obstante os argumentos apresentados, no caso do exercício da atividade
desenvolvida pelo impugnante, a dedução dos valores despendidos com
transporte, locomoção, combustível, estacionamento e manutenção de veículo
Fl. 844
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-012.394 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10935.720439/2017-11
14
próprio é vedada por expressa determinação legal, sendo permitida apenas para
representante comercial autônomo (art. 6o, §1o, “b”, da Lei no 8.134, de 1990,
com a redação dada pela Lei no 9.250/1995).
Quanto ao assunto, cabe mencionar, ainda, as respostas às questões 398 e 405
das publicações “Perguntas e Respostas” dos exercícios 2014 e 2015, anos-
calendário 2013 e 2014, disponíveis no sítio da Secretaria da Receita Federal na
internet, que, assim, esclarecem:
DESPESAS COM TRANSPORTE, LOCOMOÇÃO E COMBUSTÍVEL As despesas
com transporte, locomoção, combustível, estacionamento e manutenção
de veículo próprio são consideradas necessárias à percepção da receita e
dedutíveis no livro-caixa?
Referidas despesas não são dedutíveis, com exceção das efetuadas por
representante comercial autônomo quando correrem por conta deste.
(Lei n o 9.250, de 26 de dezembro 1995, art. 34; Decreto n o 3.000, de 26 de
março de 1999 – Regulamento do Imposto sobre a Renda (RIR), art. 75,
parágrafo único, inciso II; Instrução Normativa SRF n o 15, de 6 de fevereiro
de 2001, art. 51, § 1 o , “b”)
Demonstrada, portanto, a indedutibilidade das despesas com combustíveis, é de
manter a referida glosa.
Despesas sem Comprovantes
O contribuinte pugna pelo reconhecimento das despesas registradas em Livro
Caixa nos meses de agosto e setembro de 2013, nos respectivos montantes de
R$57.182,28 e R$ 37.933,21, que não foram consideradas como dedutíveis pela
fiscalização.
Argumenta que, mesmo não tendo localizado os documentos comprobatórios de
tais despesas, não o fez por má fé e, por isso, deveria lhe ser creditado o princípio
da boa fé objetiva, reconhecendo como despesas necessárias à atividade, no
mínimo, aquelas essenciais que foram comprovadas durante os 22 meses em que
o contribuinte se submeteu à fiscalização.
Acrescenta que, se consideradas apenas as despesas com folha de pagamento (R$
60.432,28), como procedeu a fiscalização, o lucro líquido por ele auferido nesses
dois meses seria da ordem de R$ 241.765,23, uma vez que as rendas recebidas no
período totalizaram R$ 312.544,69, o que, no seu entender, é inaceitável e
incoerente.
Importa frisar, de início, que a lei pode determinar a quem caiba a incumbência
de provar determinado fato.
No caso das deduções, o art. 11, § 3o do Decreto-Lei no 5.844, de 1943, estabelece
expressamente que o contribuinte pode ser instado a comprová-las ou justificá-
las, deslocando para ele o ônus probatório. Tal dispositivo está em sintonia com o
princípio de que o ônus da prova cabe a quem a alega.
Fl. 845
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-012.394 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10935.720439/2017-11
15
O art. 373 do Novo Código de Processo Civil, instituído pela Lei no 13.105, de 16
de março de 2015, prevê que o ônus da prova incumbe: I – ao autor, quanto ao
fato constitutivo do seu direito; II – ao réu, quanto à existência de fato impeditivo,
modificativo ou extintivo do direito do autor. Nesse sentido, Antônio da Silva
Cabral in Processo Administrativo Fiscal, sustenta, à pág. 302, que “a) a
autoridade lançadora deve provar ter o sujeito passivo omitido rendimentos; b)
cabe ao sujeito passivo provar abatimentos, deduções e isenções”.
O ônus da prova recai, pois, sobre aquele de cujo benefício se aproveita.
Assim, ao fazer pagamentos de despesas que serão utilizadas a posteriori, para
dedução da base de cálculo do imposto de renda, o contribuinte tem que se
cercar de precauções para a eventualidade de comprovação, sob pena de não tê-
los aceitos pelo Fisco. Cabe a ele, portanto, produzir as provas dos fatos
consignados em suas declarações de rendimentos, que devem estar amparadas
em documentos hábeis e idôneos, de modo a comprovar cabal e inequivocamente
o que foi declarado/pleiteado.
No que toca especificamente às despesas de livro caixa, o art. 6o, § 2o, da Lei no
8.134, de 1990, prevê expressamente que compete ao contribuinte comprovar a
veracidade das receitas e das despesas escrituradas em livro-caixa, mediante
documentação idônea, que será mantida em seu poder, à disposição da
fiscalização, enquanto não ocorrer a prescrição ou decadência.
Neste diapasão, oportuno trazer jurisprudência emanada do Conselho
Administrativo de Recursos Fiscais (CARF), no sentido de condicionar a
dedutibilidade das despesas à necessária comprovação por documentos idôneos.
IRPF. TITULARES DOS SERVIÇOS NOTARIAIS E DE REGISTRO. LIVRO CAIXA.
DEDUÇÃO.
Os contribuintes que perceberem rendimentos do trabalho não assalariado,
inclusive os titulares dos serviços notariais e de registro, a quem se refere o
art.
236 da Constituição Federal, podem deduzir da receita e/ou rendimentos
decorrente da percepção da respectiva atividade, as despesas de custeio
necessárias à percepção dos rendimentos e manutenção da fonte
produtora, desde que lastreado em documentos hábeis e idôneos,
devidamente escrituradas no respectivo livro caixa. Somente são
admissíveis, como dedutíveis, despesas que preencherem os requisitos de
necessidade, normalidade e usualidade.
(Acórdão no 2801-003.781, de 04/11/2014)DEDUÇÕES. LIVRO CAIXA.
DESPESAS NÃO COMPROVADAS.
O contribuinte deve comprovar a veracidade das receitas e das despesas
escrituradas em livro caixa, mediante documentação idônea, mantida em
seu poder, à disposição da fiscalização. A falta de comprovação implica
Fl. 846
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-012.394 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10935.720439/2017-11
16
glosa
das
despesas
deduzidas.
(Acórdão
no
2201-002.600,
de
05/11/2014)LIVRO-CAIXA. DEDUTIBILIDADE. OCORRÊNCIA DA DESPESA.
ÔNUS DA PROVA.
Cabe à Contribuinte comprovar a ocorrência das despesas lançadas em seu
livro caixa, sendo indedutíveis para fins de apuração do IRPF aquelas não
comprovadas.(Acórdão no 2202-003.573, de 21/09/2016)
Com efeito, a falta de documentos comprobatórios impossibilita aferir se as
despesas pleiteadas nos meses de agosto e setembro de 2013 têm pertinência
lógica com a atividade desenvolvida e/ou não são vedadas por lei, isto é,
identificar claramente se são ou não passíveis de dedução.
Outrossim, é interessante observar, que, no ano-calendário de 2013, as despesas
de livro caixa tidas como dedutíveis pela fiscalização (fls. 646) superaram, na
maior parte dos meses, aquelas escrituradas no livro caixa (fls. 152/177), embora
fossem inferiores às informadas na declaração de ajuste anual (fls. 04), como
evidencia o quadro abaixo: [...]
É que o fiscal autuante adotou o critério de considerar dedutíveis todas as
despesas comprovadas documentalmente ou cuja dedução não era vedada pela
legislação, independentemente da escrituração em livro caixa.
Registre-se, por fim, que o Direito Tributário Brasileiro adota o princípio da
responsabilidade objetiva do sujeito passivo em relação às infrações à legislação
tributária, a qual independe da intenção do agente ou do responsável e da
efetividade, natureza e extensão dos efeitos do ato, conforme estabelece
expressamente o art. 136 do Código Tributário Nacional.
Desse modo, em se tratando de matéria tributária, não importa se a pessoa física
deixou de atender às exigências da lei por má-fé, por intuito de sonegação ou,
ainda, se tal fato aconteceu por puro descuido ou desconhecimento. A infração é
do tipo objetiva, na forma do artigo acima transcrito e, assim, compete à
autoridade fiscal proceder ao lançamento de ofício (art. 841 do Regulamento do
Imposto de Renda aprovado pelo Decreto 3.000, de 26 de março de 1999 –
RIR/99).
Pelas razões expostas, não é possível atender o pleito do interessado para
restabelecer a dedução de despesas sem respaldo em documentos
comprobatórios.
Omissão de Rendimentos Recebidos de Pessoas Físicas
A presente infração fiscal resulta de omissão de rendimentos correspondente a
serviços prestados pelo contribuinte e demandados por seus clientes na área
cartorária.
Apurou a fiscalização, a partir da listagem do Tribunal de Justiça do Estado do
Paraná (fls. 526/561), que o valor das custas recolhidas em abril de 2014 pelos
clientes do cartório, mediante guias da Caixa Econômica Federal, e,
Fl. 847
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-012.394 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10935.720439/2017-11
17
posteriormente repassadas pelo Tribunal ao cartório (R$ 238.611,11), eram
superiores aos rendimentos declarados pelo impugnante no referido mês (R$
139.849,38), concluindo que a diferença obtida (R$98.761,73)representaria
rendimento omitido.
Na impugnação apresentada, o interessado alega simplesmente que as
informações prestadas por um terceiro não são suficientes para imputar a ele o
lançamento suplementar de imposto de renda e entende que, em face de sua
boa-fé objetiva, deve prevalecer o valor que foi informado no livro caixa e na
declaração de ajuste anual.
Ora, a mera alegação de boa-fé não pode ser aproveitada em benefício do
contribuinte, ante o princípio da responsabilidade objetiva do sujeito passivo em
relação às infrações à legislação tributária, já mencionado anteriormente.
Outrossim, a legislação atinente à matéria claramente determina que as receitas e
despesas escrituradas no Livro Caixa devem ser comprovadas por documentação
idônea, que deverá ser mantida em poder do contribuinte à disposição da
fiscalização.
Assinale-se, ademais, que o relatório intitulado “Tribunal de Justiça do Estado do
Paraná Fechamento por Período” (fls. 526/561), que serviu de base para o
lançamento da omissão de rendimentos, foi emitido por órgão dotado de fé
pública e fornecido pelo próprio contribuinte, como comprova o trecho da
correspondência de fls. 525, que se reproduz a seguir:
“Veja que em janeiro/14 ainda era a transição do sistema de cobrança, ou
seja, ainda naquele mês houve recebimento de custas que não eram via
boletos (protesto, tabelionatos, etc), porém iniciou-se naquele mês a
cobrança de custas judiciais via boleto, e apartir de fevereiro-14 todas as
custas eram via sistema, inclusive as extra judiciais.
Portanto, para auxiliar o Sr. Jorge, neste período eu consigo acessar o
sistema e imprimir o relatório de entradas de custas, conforme segue em
anexo.”
Importa destacar que o valor de R$ 238.611,11, consignado no relatório do
Tribunal de Justiça (fls. 535/537), é mais condizente com aqueles informados pelo
contribuinte nos demais meses de 2014.
Não é demais mencionar que a planilha de fls. 566, enviada ao contribuinte
durante a ação fiscal juntamente com a Intimação 12/01/17 (fls. 562), já indicava
o valor de R$238.611,11, a título de rendimentos recebidos de pessoa física em
abril de 2014, e que não foi apresentado, na ocasião, nenhum elemento com
vistas a contestá-lo.
Na fase de impugnação, mais uma vez o interessado quedou-se inerte, posto que,
embora tenha se contraposto à omissão de receitas apontada na autuação fiscal,
Fl. 848
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-012.394 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10935.720439/2017-11
18
não logrou carrear aos autos documentos com vistas a respaldar o valor por ele
declarado e, por conseguinte, descaracterizar a dita omissão.
Destarte, por falta de produção probatória, resta mantida a omissão apurada.
Ganho de Capital
Relativamente ao lançamento de ganho de capital, oportuna se faz a visualização
da legislação vigente, na data do fato gerador, sobre a tributação em apreço, no
caso, os artigos 117, 138 e 142 do Regulamento do Imposto de Renda – RIR/1999
(Decreto no 3.000, de 26/03/1999), que, assim, dispõem:
“Art. 117. Está sujeita ao pagamento do imposto de que trata este Título a
pessoa física que auferir ganhos de capital na alienação de bens ou direitos
de qualquer natureza (Lei no 7.713, de 1988, arts. 2o e 3o, § 2o, e Lei no
8.981, de 1995, art. 21).
(...)§ 2o Os ganhos serão apurados no mês em que forem auferidos e
tributados em separado, não integrando a base de cálculo do imposto na
declaração de rendimentos, e o valor do imposto pago não poderá ser
deduzido do devido na declaração (Lei no 8.134, de 1990, art. 18, §2o e Lei
no 8.981, de 1995, art. 21, §2o).
(...)§ 4o Na apuração do ganho de capital serão consideradas as operações
que importem alienação, a qualquer título, de bens ou direitos ou cessão ou
promessa de cessão de direitos à sua aquisição, tais como as realizadas por
compra e venda, permuta, adjudicação, desapropriação, dação em
pagamento, doação, procuração em causa própria, promessa de compra e
venda, cessão de direitos ou promessa de cessão de direitos e contratos
afins (Lei no 7.713, de 1988, art.
3o, § 3o).
(...)Art. 138. O ganho de capital será determinado pela diferença positiva,
entre o valor de alienação e o custo de aquisição, apurado nos termos dos
arts. 123 a 137 (Lei no 7.713, de 1988, art. 3o, § 2o, Lei no 8.383, de 1991,
art. 2o, § 7o, e Lei no 9.249, de 1995, art. 17).
(...)Art. 142. O ganho de capital apurado conforme arts. 119 e 138,
observado o disposto no art. 139, está sujeito ao pagamento do imposto, à
alíquota de quinze por cento (Lei no 8.134, de 1990, art. 18, inciso I, Lei no
8.981, de 1995, art. 21, e Lei no 9.532, de 1997, art. 23, § 1o).”
A partir dos dispositivos transcritos, infere-se que a compra e venda de bens
configura uma das hipóteses de alienação legalmente previstas e encontra-se,
portanto, sujeita à apuração de ganho de capital, caso haja diferença positiva
entre o valor de transmissão do bem e o custo de aquisição correspondente.
Feitas estas considerações iniciais, passa-se, a seguir, a análise das razões
apresentadas pelo impugnante.
Fl. 849
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-012.394 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10935.720439/2017-11
19
[...]
Imóveis Matrículas 46088 e 46185
Em decorrência da alienação dos imóveis objeto das matrículas 46088 e 46185, foi
apurado o ganho de capital de R$ 101.647,66, correspondente à diferença entre o
valor de alienação (R$ 556.000,00) e o custo de aquisição de R$ 450.000,00,
conforme o Demonstrativo de Ganho de Capital de fls. 96/98.
Em sede de impugnação, o interessado sustenta que, embora a apuração do
ganho de capital tenha apontado como data da alienação o dia 23 de abril de
2014, o recebimento da segunda parte do valor de venda do referido imóvel
ocorreu somente em 09 de junho de 2014, data em que aprovado o
financiamento concedido pelo Banco Bradesco.
Desse modo, no seu entender, a parcela pendente de liberação de financiamento
do SFH configuraria hipótese de ato jurídico sob condição suspensiva, o que
postergaria a ocorrência do fato gerador do ganho de capital, entendimento esse
corroborado pelo posicionamento consultivo da Secretaria da Receita Federal,
manifestado na questão 585 do manual de Perguntas e Respostas de 2017.
Assim, conclui, estaria viciada de erro material a apuração de ganho de capital
promovida pela fiscalização, pois os fatores de redução a serem aplicados bem
como os reflexos de juros distorcem sensivelmente a cobrança do débito do
contribuinte.
Sobre o assunto, é pertinente reproduzir o entendimento da Secretaria da Receita
Federal do Brasil expresso na resposta à pergunta 581 do Perguntas e Respostas
do IRPF/2015:
581 - Como proceder quando a alienação do imóvel fica condicionada à
aprovação de financiamento por instituição financeira com recursos
fornecidos pelo Sistema Financeiro de Habitação (SFH)? instituição
financeira, com e Esta hipótese configura modalidade de ato jurídico sob
condição suspensiva, ou seja, o fato gerador da obrigação tributária
(alienação) somente ocorre com o implemento da condição, isto é, com a
aprovação do financiamento pelo Sistema Financeiro da Habitação (SFH) e a
celebração do contrato definitivo de compra e venda, concretizando a
transmissão dos direitos sobre o imóvel (PMF no 80, de 1979, item 7).
Como exemplo, suponha-se que a operação sob essa condição foi acordada
em 18/10/2013, sendo o financiamento liberado e o contrato celebrado em
26/03/2014. Assim, somente na data do implemento da condição
(26/03/2014), considera-se consumada a transmissão do imóvel, com todos
os efeitos fiscais dela decorrentes.
Na hipótese de ter havido qualquer pagamento inicial em 18/10/2013
(como o sinal para garantia do negócio), o alienante e o adquirente devem
registrar esse fato em suas declarações de bens, historiando a operação
Fl. 850
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-012.394 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10935.720439/2017-11
20
efetuada e o valor pago ou recebido, a fim de evitar a ocorrência de
variação patrimonial não justificada no período correspondente. Contudo,
para fins de apuração de ganho de capital pelo alienante, considera-se
como data de alienação 26/03/2014 e como valor de alienação, o preço
efetivo de venda acordado também nesta data .
Como custo de aquisição, o alienante deve considerar o total dos valores
pagos até março de 2014, incluindo sinal registrado na declaração de bens
(ou valor correspondente), as prestações pagas a cada ano-calendário, os
juros e demais acréscimos pagos no respectivo financiamento (não se aplica
à hipótese de multa por atraso de pagamento), bem como as despesas
permitidas pela legislação do imposto como integrantes daquele custo (tais
como: construção, ampliação, reforma etc), até o momento da respectiva
alienação.
Outro exemplo bastante comum de modalidade de ato jurídico sob
condição suspensiva é caso de o proprietário contratar a alienação da casa
onde reside, mas que a transmissão só seria efetivada depois que ele se
mudasse para outro imóvel. Assim, somente após a desocupação do imóvel
e celebração do contrato de compra e venda ocorreria o implemento da
condição, gerando os efeitos fiscais referidos.
Para o novo comprador do imóvel, considera-se data de aquisição
26/03/2014 e o custo de aquisição os valores efetivamente pagos para
efeito de registro da aquisição na Declaração de Ajuste Anual (DAA).
Atenção:
Neste exemplo, o pagamento inicial, recebido pelo alienante em
18/10/2013, comporá a parcela sujeita à tributação do ganho de capital em
26/03/2014, devendo o imposto decorrente ser pago até o último dia útil
de abril de 2014.
Alerte-se que a condição suspensiva deve constar expressamente do
contrato inicial para que o exposto tenha plena validade. Caso contrário,
considera-se consumada a transmissão do imóvel na data da assinatura do
documento inicial, ainda que firmado por instrumento particular.
(destaques da transcrição)(Instrução Normativa SRF no 84, de 11 de
outubro de 2001, Instrução Normativa SRF no 599, de 28 de dezembro de
2005 e Solução de Consulta Interna Cosit no 2, de 14 de janeiro de 2014.)
Conclui-se, a partir do acima exposto, que a alienação condicionada à aprovação
de financiamento pelo Sistema Financeiro da Habitação (SFH) trata-se de ato
jurídico sob condição suspensiva, ou seja, o fato gerador da obrigação tributária
(alienação)somente ocorre com o implemento da condição, que é a aprovação do
financiamento pelo Sistema Financeiro da Habitação (SFH) e a celebração do
contrato definitivo de compra e venda, concretizando a transmissão dos direitos
sobre o imóvel. Desse modo, para fins de apuração de ganho de capital pelo
Fl. 851
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-012.394 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10935.720439/2017-11
21
alienante, considera-se como data de alienação a de aprovação ou liberação do
financiamento.
Contudo, para que isso ocorra, é necessário que a condição suspensiva esteja
expressamente consignada no instrumento inicial de compra e venda. Caso
contrário, considera-se consumada a transmissão do imóvel na data de assinatura
do documento inicial, não importando se alienação foi contratada a prazo ou
financiada pelo SFH.
No caso concreto, os documentos de fls. 80/86 evidenciam que os imóveis objeto
das matrículas de no 46.088 e 46.185 foram vendidos pelo preço de R$
556.000,00, sendo R$ 500.400,00 referente ao imóvel de matrícula 46.088 e R$
55.600,00, ao imóvel de matrícula 46.185.
Observe-se que, de acordo com os supramencionados documentos, o pagamento
do valor de R$ 556.000,00 deveria ser efetuado da seguinte forma: uma entrada
de R$ 111.200,00 e os restantes R$ 444.800,00, mediante financiamento
concedido pelo Banco Bradesco.
Todavia, a mera informação de que uma parcela da alienação seria recebida por
meio de financiamento concedido pelo Bradesco não é suficiente para configurar
a condição suspensiva da alienação efetuada.
Como se viu, a condição suspensiva só restará devidamente caracterizada se, no
instrumento inicial de compra e venda, ficar registrado que a alienação somente
se efetivará depois da aprovação ou liberação do financiamento. Entretanto, não
havendo o registro de tal condição nos documentos de fls. 80/86 (matrículas no
46.088 e 46.185), pressupõe-se a concretização do negócio na data de sua
celebração (23/04/2014), que foi aquela considerada na apuração do ganho de
capital.
Assim, não merece reparos a conduta adotada pela fiscalização.
Imóveis Matrículas 63941 e 63942
Relata o contribuinte que, na apuração do ganho de capital decorrente da venda
dos imóveis de matrículas 63941 e 63942, o auditor fiscal não deduziu no cálculo
o valor de R$ 12.500,00, pago à vista, no dia 12/11/2014, à corretora Fernanda
Bazanella Magnabosco, CPF 044.379.649-18, conforme recibo anexo, o que
acabou por lhe imputar imposto, penalização e acréscimos legais além daqueles
que seriam devidos.
A respeito da possibilidade de dedução do valor pago a título de corretagem,
assim, dispõe o art. 123, § 5o, do RIR/1999:
Art. 123. Considera-se valor de alienação (Lei no 7.713, de 1988, art. 19 e
parágrafo único):
I - o preço efetivo da operação, nos termos do § 4o do art. 117;
II- o valor de mercado nas operações não expressas em dinheiro;
Fl. 852
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-012.394 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10935.720439/2017-11
22
III - no caso de alienações efetuadas a pessoa física ou jurídica residente ou
domiciliada em países com tributação favorecida (art. 245), o valor de
alienação será apurado em conformidade com o art. 240 (Lei no 9.430, de
1996, arts. 19 e 24).
(...)§ 5o O valor pago a título de corretagem na alienação será diminuído do
valor da alienação, desde que o ônus não tenha sido transferido ao
adquirente.
(destaques da transcrição)
O recibo firmado por Fernanda Bazanella (fls. 732), não obstante ateste o
pagamento da quantia de R$ 12.500,00 a título de comissão imobiliária, não
identifica a transação que originou o pagamento da dita comissão e, portanto,
não se presta à comprovação pretendida.
Destarte, não é possível acatar a dedução da corretagem, ficando mantido ganho
de capital apurado pela fiscalização.
[...]
Multa Isolada e Multa de Ofício. Simultaneidade
Com relação à exigência da multa de ofício isolada, por falta de recolhimento do
carnê-leão, necessário se faz um estudo acerca da legislação que regulamenta a
questão.
A Lei no 7.713, de 22/12/1988, em seu art. 8o, estabelece que a pessoa física que
receber de outra pessoa física ou de fontes situadas no exterior rendimentos e
ganhos de capital que não tenham sido tributados na fonte, sujeita-se ao
pagamento mensal do imposto(carnê-leão).
Com o advento da Lei no 8.134/1990, art. 4o, inciso I, o imposto de que trata a Lei
no 7.713, de 1988, art. 8o, passou a ser calculado sobre os rendimentos
efetivamente recebidos no mês.
Ocorre que, além de estarem sujeitos ao recolhimento mensal, os rendimentos de
que trata a Lei no 7.713/1988, art. 8o, compõem, também, a base de cálculo do
imposto de renda na declaração de ajuste anual.
Por outro lado, de acordo com o artigo 44, inciso II, alínea “a”, da Lei no 9.430, de
1996, é cabível a aplicação da multa isolada de 50% (cinqüenta por cento) para a
pessoa física, que, sujeita ao pagamento do imposto na forma da Lei no 7.713, de
1988, artigo 8o (carnê-leão), tenha deixado de fazê-lo, ainda que não tenha sido
apurado imposto a pagar na declaração de ajuste.
Verifica-se, assim, que, não havendo o recolhimento mensal, a multa isolada deve
ser sempre exigida, independentemente de ter sido apurado imposto a pagar na
declaração de ajuste anual. Saliente-se que a multa é “isolada”, sem tributo, pois
o imposto é cobrado na respectiva declaração de ajuste, pela inclusão, junto aos
Fl. 853
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-012.394 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10935.720439/2017-11
23
demais rendimentos tributáveis recebidos no ano-calendário, dos rendimentos
sujeitos ao pagamento do carnê-leão.
A intenção do legislador foi clara: estabelecer uma distinção entre aquele
contribuinte que cumpre sua obrigação de recolher o carnê-leão, mês a mês, nas
datas previstas na legislação, e o contribuinte que nada paga, oferecendo à
tributação os rendimentos sujeitos ao carnê-leão apenas quando da entrega de
sua declaração de ajuste.
Se fosse possível atrasar os recolhimentos mensais e deixá-los para a Declaração
de Ajuste Anual, descumprindo, desta forma, a Lei n.o 7.713/1988, sem qualquer
penalidade específica para a falta de pagamento mensal, a norma legal seria
inócua, pois seu descumprimento nenhum ônus acarretaria ao infrator, ou seja,
nada significaria em termos de penalidade.
A Instrução Normativa SRF no 46, de 13/05/1997, regulamentando a matéria,
determina que o imposto de renda devido pelas pessoas físicas, sob a forma de
recolhimento mensal, não pago, sujeita-se, nas hipóteses de fatos geradores
ocorridos a partir de 01/01/1997, aos seguintes procedimentos:
Art. 1o O imposto de renda devido pelas pessoas físicas sob a forma de
recolhimento mensal (carnê-leão) não pago, está sujeito a cobrança por
meio de um dos seguintes procedimentos:
(...)II – Se corresponderem a rendimentos recebidos a partir de 1o de
janeiro de 1997:
a) quando não informados na declaração de rendimentos, será lançada a
multa de que trata o inciso I ou II do art. 44 da Lei no 9.430, de 1996, sobre
o valor do imposto mensal devido e não recolhido, que será cobrada
isoladamente, bem assim o imposto suplementar apurado na declaração,
após a inclusão desses rendimentos, acrescido da referida multa e de juros
de mora;
b) quando informados na declaração de rendimentos, a multa a que se
refere este inciso será exigida isoladamente.
Diante dos dispositivos acima citados, depreende-se que são duas irregularidades
distintas, ensejando a aplicação de duas multas que não se confundem: uma a ser
lançada sobre o imposto mensal devido e não recolhido (multa isolada), e outra
que incide sobre o imposto suplementar apurado na declaração de ajuste. Isso
porque duas são as infrações cometidas – declaração inexata e falta de
pagamento do carnê-leão – que têm bases de cálculos distintas. Sendo diversas as
irregularidades, não cabe também neste caso falar em dupla punição para uma
mesma falta.
No caso em tela, foi lançado imposto suplementar ao apurado nas declarações de
ajuste anual dos anos-calendário de 2013 e 2014, cabendo, desse modo, a
imposição da multa prescrita no art. 44, inciso I, da Lei no 9.430/1996.
Fl. 854
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-012.394 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10935.720439/2017-11
24
Como o contribuinte deixou de recolher o imposto devido a título de carnê-leão, é
cabível também a aplicação da multa isolada, que deve incidir sobre o valor do
imposto que deixou de ser pago, a teor do previsto no art. 44, inciso II, “a”, da Lei
no 9.430/1996.
Dessa forma, deve subsistir a exigência relativa à multa isolada sobre carnê leão
não recolhido concomitante à multa de ofício sobre o imposto apurado de ofício
na declaração inexata.
Juros. Taxa SELIC
Com respeito à utilização da taxa SELIC para o cálculo dos juros, cabe trazer à
colação as disposições contidas no art. 161, do Código Tributário Nacional – CTN
sobre a matéria, verbis:
Art. 161. O crédito não integralmente pago no vencimento é acrescido de
juros de mora, seja qual for o motivo determinante da falta, sem prejuízo
da imposição das penalidades cabíveis e da aplicação de quaisquer medidas
de garantias previstas nesta Lei ou em lei tributária.
§ 1o Se a lei não dispuser de modo diverso, os juros de mora são calculados
à taxa de 1% (um por cento) ao mês.
(...).
Note-se que o CTN é claro ao tratar sobre o percentual de juros de mora,
dispondo que somente deve ser aplicado o percentual de 1% ao mês calendário
quando a lei não dispuser de modo diverso. Assim, fica a critério do poder
tributante o estabelecimento, por lei, da taxa de juros de mora a ser aplicada
sobre o crédito tributário não liquidado no prazo legal.
Usando desta liberdade concedida pelo CTN, assim dispôs o legislador ordinário
no artigo 13 da Lei no 9.065, de 20 de junho de 1995, que deu nova redação a
dispositivos da Lei no 8.981/1995, estabelecendo que, a partir de 1o de abril de
1995, os juros de mora de que trata a Lei no 8.981/1995, art. 84, I e §§ 1o, 2o e 3o,
incidentes sobre tributos e contribuições sociais arrecadados pela Secretaria da
Receita Federal, relativamente a fatos geradores ocorridos a partir de 1o de
janeiro de 1995, não pagos nos prazos previstos na legislação tributária, seriam
equivalentes à taxa referencial do SELIC para títulos federais, acumulada
mensalmente, até o mês anterior ao do pagamento e a 1% no mês em que o
pagamento estiver sendo efetuado:
Art. 13. A partir de 1o de abril de 1.995, os juros de que tratam a alínea c do
parágrafo único do art. 14 da Lei no 8.847, de 28 de janeiro de 1.994, com a
redação dada pelo art. 6o da Lei no 8.850, de 28 de janeiro de 1.994, e pelo
art. 90 da Lei no 8.981, de 1.995, o art. 84, inciso I, e o art. 91, parágrafo
único, alínea a.2, da Lei no 8.981, de 1.995, serão equivalentes à taxa
referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia - SELIC para
títulos federais, acumulada mensalmente.
Fl. 855
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-012.394 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10935.720439/2017-11
25
Portanto, a adoção da taxa de referência SELIC como medida de percentual de
juros de mora foi estabelecida pela lei ordinária supracitada.
Ressalte-se que a Lei no 9.065/1995 foi decretada pelo Poder Legislativo e
sancionada pelo Poder Executivo, a quem compete a sua fiel execução. Assim,
deve a autoridade administrativa dar cumprimento à determinação legal,
aplicando o ordenamento vigente às situações que se apresentarem durante a
execução de suas atividades administrativas, não tendo competência para discutir
a justiça da correção determinada.
Cabe frisar, ainda, que os juros SELIC foram ratificados pelo art. 61 da Lei no
9.430/96, e vigoram até hoje:
Art. 61. Os débitos para com a União, decorrentes de tributos e
contribuições administrados pela Secretaria da Receita Federal, cujos fatos
geradores ocorrerem a partir de 1o de janeiro de 1997, não pagos nos
prazos previstos na legislação específica, serão acrescidos de multa de
mora, calculada à taxa de trinta e três centésimos por cento, por dia de
atraso.
(...)§ 3o Sobre os débitos a que se refere este artigo incidirão juros de mora
calculados à taxa a que se refere o § 3o do art. 5o, a partir do primeiro dia
do mês subseqüente ao vencimento do prazo até o mês anterior ao do
pagamento e de um por cento no mês de pagamento.” § 1o. Se a lei não
dispuser de modo diverso, os juros de mora são calculados à taxa de um por
cento ao mês.
Por sua vez, a Súmula no 4 do CARF reconhece que os juros moratórios incidentes
sobre débitos tributários são devidos à taxa referencial do Sistema Especial de
Liquidação e Custódia (DOU, Seção 1, dia 22/12/2009):
Súmula CARF no 4: A partir de 1o de abril de 1995, os juros moratórios
incidentes sobre débitos tributários administrados pela Secretaria da
Receita Federal são devidos, no período de inadimplência, à taxa referencial
do Sistema Especial de Liquidação e Custódia - SELIC para títulos federais.
Desta forma, havendo previsão legal para o cálculo dos juros de mora, efetuado
em percentual equivalente à taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e
de Custódia (SELIC) para títulos federais acumulada mensalmente, não cabe à
autoridade julgadora exonerar a correção dos valores legalmente estabelecida,
carecendo, assim, de amparo legal a discordância da impugnante em relação ao
cálculo dos juros de mora com base na taxa SELIC.
O recorrente argumenta, também, que a multa aplicada é confiscatória, devendo
ser reduzida ao patamar de 30%. Sem razão, em primeiro lugar, porque a multa foi exigida nos
termos legais. Além disso, o pedido também não pode ser acatado porque este Conselho não
possui competência para enfrentar argumentos que versem sobre a constitucionalidade de
Fl. 856
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-012.394 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10935.720439/2017-11
26
normas em vigor. É o que prescreve a Súmula CARF n.o 2, de observância obrigatória por este
colegiado:
Súmula CARF no 2
Aprovada pelo Pleno em 2006
O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei
tributária.
Conclusão
Por todo o exposto, rejeito a nulidade invocada e, no mérito, nego provimento ao
recurso.

Assinado Digitalmente
Thiago Álvares Feital

Fl. 857
DF CARF MF
Original